Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REJEITADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por G.E.S.N. e Y.A.C.M. contra sentença da 2a Vara de Entorpecentes do DF, que os condenou por tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. A pena de G.E.S.N. foi de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de dias-multa. A pena de Y.A.C.M. foi de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, com pagamento de dias-multa. A condenação decorreu da apreensão de 716,47g de maconha durante abordagem policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta; (ii) analisar se a busca pessoal realizada foi nula; e, (iii) determinar se houve insuficiência probatória para a condenação e a possibilidade de desclassificação de porte para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia não é inepta quando descreve adequadamente a conduta criminosa dos réus, conforme consolidado entendimento jurisprudencial de que a sentença condenatória torna preclusa essa alegação.

4. A busca pessoal foi válida, quando os réus demonstraram comportamento suspeito ao tentar se evadir de ordem de parada policial, configurando justa causa para a abordagem.

5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas por depoimentos consistentes dos policiais e por laudos periciais, não cabendo a desclassificação para o porte para uso próprio, dada a quantidade e a forma de acondicionamento da droga.

6. Quanto à dosimetria da pena de Y.A.C.M., foi corretamente aplicada causa de aumento, sendo afastada a possibilidade de tráfico privilegiado, porque mensagens no celular demonstraram sua dedicação à atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos conhecido, preliminares rejeitadas, não providos.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 718028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 15.02.2022.